Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-29.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000675-29.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VIANA ROSSI - CPF: 276.904.409-59 (EMBARGADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), Rosangela Silva Arede (EMBARGANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), Gerson Arede (EMBARGANTE), ROSANGELA SILVA AREDES - CPF: 000.236.081-02 (EMBARGANTE), GELSON DA SILVA BERTOLO - CPF: 001.530.111-73 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REFORMAR O ACÓRDÃO PARA O FIM DE DESPROVER O APELO – INVIABILDIADE – MATÉRIA NÃO AFETA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS NOS NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão da apelação cível, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que haja a correção do julgamento, à luz do disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROSÂNGELA SILVA AREDES,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
PEDRO VIANA ROSSI
,
reconhecendo o erro material, procedendo à republicação do julgado no sentido de prócer o Recurso de Apelação Cível n. 1000675-29.2016.8.11.0025
.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão dos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa padece de contradição e omissão, “(...) pois decidiu-se anular uma sentença por não apreciação de prova testemunhal, quando o próprio apelante afirma em sua peça processual que o juiz não se atentou ao que disse as suas quatro testemunhas. E que por isso a sentença não estaria fundamentada, e por isso pedia que a mesma fosse anulada”.

Defende que a decisão é “extra petita”, eis que se decidiu de maneira diversa da que foi postulada.

Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de reforma a decisão proferida no acórdão e manter o acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre salientar que nos autos da Apelação Cível envolvendo as partes litigantes, foi lançado o seguinte acórdão:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DOS ARTIGOS 560 e 561 DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO – INCUMBÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO POSSESSÓRIA – BASE NA POSSE E NÃO NA PROPRIEDADE (AÇÃO PETITÓRIA) - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RELATÓRIO SUCINTO, MAS QUE EXPÕE DE FORMA SATISFATÓRIA OS FATOS DA CAUSA E A PRETENSÃO DOS LITIGANTES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos dos artigos 560 e 561, do NCPC, não bastando que se alegue que não foram considerados alguns testemunhos e prova documental, eis que eles não se prestam a demonstrar tal posse em favor do autor, ressaltando-se, ainda, que a ação de reintegração de posse não é baseada na propriedade”.

Todavia, tal julgado não retratou efetivamente o que foi anunciado o julgamento de provimento do apelo, o que deu azo aos primeiros Embargos de Declaração interpostos pelo Embargante, Pedro Viana Rossi, os quais foram acolhidos, em razão de erro material. Assim, foi confeccionada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que haja a correção do julgamento, à luz do disposto no artigo 1.022 do CPC.

Constou no corpo do voto o seguinte:

“(...) Da simples leitura das ponderações do recurso, MOSTRA-SE PERFEITAMENTE PLAUSÍVEL a alegação, uma vez que é incontestável a ocorrência de erro material, que também pode ser objeto de Embargos de Declaração, providenciando-se a regularização.

Nesse sentido, está o seguinte julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA E LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.2. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra ou ultra petita.3. A litispendência se caracteriza quando se reproduz ação idêntica e uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como dispõe o art. 337 do CPC/15.4. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios”. ((ED 106653/2018, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Em face do exposto, reconheço o vício constante do acórdão, cabendo o esclarecimento do julgado.

Com tais considerações, a fim de sanar o erro material, deve haver a substituição do voto e da ementa do acórdão combatido, devendo constar a seguinte redação:

“V O T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir, confrontando as razões recursais apresentadas, se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela Autor/Apelante, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1000675-29.2016.8.11.0025, aviado em desfavor de
ROSANGELA SILVA AREDES e GELSON DA SILVA BERTOLO
, ora Apelados. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Primeiramente, insta ressaltar que as preliminares de nulidade da sentença em razão do relatório estar incompleto e por ausência de fundamentação confundem-se com o mérito e, com ele, oportunamente, serão apreciadas.

Vê-se que o Juízo “a quo” julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse já mencionada, em razão de ausência de comprovação de posse por parte do Autor/Apelante, aplicando-se o disposto nos artigos 560 e 561, ambos do NCPC.

Efetivamente, em sede recursal, verifica-se que assiste razão ao Apelante.

É notório que pode o Juízo adotar relatório sucinto para a abordagem do litígio, desde que ele seja suficiente ao esclarecimento da causa, bem como condizente com os termos da fundamentação.

Assim, atento aos atos judiciais que compuseram toda a ação, desde a propositura, visualiza-se que houve decisão inicial indeferindo o pedido de antecipação de tutela, oportunidade em que houve a determinação de citação dos Requeridos. E que depois foi indeferido o pedido de reconsideração da liminar; que houve a contestação, oportunidade em que também foram apresentados documentos, com a devida impugnação, e especificação de provas, principalmente testemunhais.

Todavia, não há como dar guarida à sentença que alega ter o Autor/Apelante deixado de comprovar a posse quando há pedidos de produção de prova, de ordem testemunhal, que não foram atendidos.

A situação processual demonstra que a posse de ambos os litigantes não está totalmente esclarecida, pois há contratos entabulados em face do mesmo imóvel, tanto de uma parte quanto de outra, de modo que se torna primordial lançar mão de todos os meios de prova para que o litígio tenha a melhor solução, ou seja, que se aponte quem detém a posse, ou, na pior das hipóteses, quem tem a melhor posse, o que somente poderá ocorrer, se for o caso, com a produção das provas requeridas.

Diante disso, imperioso reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, TANTO NA PRESENTE AÇÃO POSSESSÓRIA, COMO NA AÇÃO CONEXA, DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Em se tratando de ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, bem como na ação usucapião conexa, cuja matéria é essencialmente fática, não se recomenda o julgamento antecipado da lide. Necessidade, de regra, de oportunizar a produção da prova oral (expressamente postulada pela parte), especialmente se o julgamento antecipado for, no caso da ação possessória, de procedência do pedido, e improcedência na usucapião. Precedentes jurisprudenciais. Sentença desconstituída. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073810954, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/09/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. Demonstrado nos autos que o magistrado proferiu sentença sem oportunizar às partes a realização de PROVAS testemunhal requerida, caracterizado o CERCEAMENTO de DEFESA, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70068582212, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016)

N
a mesma trilha está o julgado deste Tribunal em decisão monocrática datada de 25/9/2018, da lavra da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, nos autos de Apelação n. 001308-45.2016.8.11.0029, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a sentença foi proferida sem oportunizar às partes a realização de PROVA testemunhal requerida, caracterizado o CERCEAMENTO de DEFESA, deve ser anulada a sentença”.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos para que as provas requeridas sejam oportunizadas.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISPOSIÇÃO EM SENTENÇA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
DOS ARTIGOS 560 e 561 DO NCPC – RELATÓRIO SUCINTO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS REQUERIDAS AO JUÍZO – NÃO ATENDIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DA PROVA ATESTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não pode o Juízo “a quo” deixar de atender a pedido de produção de prova testemunhal, e depois sentenciar no sentido de que o Autor/Requerente deixou de demonstrar a posse, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mormente quando a questão de posse não está totalmente esclarecida, eis que ambos os litigantes possuem documentos que dão conta da propriedade decorrente de contratos entabulados, em épocas diferentes”.

Com tais apontamentos,
RECONHEÇO
o erro material e
ACOLHO

os Embargos de Declaração, para o fim de que haja a republicação do acórdão constando o relatório o voto e a ementa alterados e a certidão de julgamento provendo o recurso, para o fim de anular a sentença.

É como voto”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido para que o apelo seja desprovido, ainda que haja o inconformismo consubstanciado pela argumentação de ocorrência de julgamento “extra petita”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020